Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-66.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão ao afastamento da decretação de indisponibilidade sobre o bem alienado aos apelados – Sentença de acolhimento dos embargos – Pleito de reforma da sentença pelo apelante para rejeitar os embargos, mantendo a indisponibilidade do imóvel – Não cabimento – A alienação, ainda que sem registro na matrícula do imóvel, torna impossível a constrição do bem

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão ao afastamento da decretação de indisponibilidade sobre o bem alienado aos apelados – Sentença de acolhimento dos embargos – Pleito de reforma da sentença pelo apelante para rejeitar os embargos, mantendo a indisponibilidade do imóvel – Não cabimento – A alienação, ainda que sem registro na matrícula do imóvel, torna impossível a constrição do bem – Apelados que comprovam ter adquirido o imóvel em 1.998, antes mesmo da citação da empresa ré, da ação ordinária ajuizada pelo apelante em 1.998 e antes da desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, em 2.017, que culminou na inclusão do sócio dessa empresa que era o formal proprietário do bem dos apelados – Indisponibilidade corretamente afastada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.